Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712031-81.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO APELADO: EDILSON DE AZEVEDO SILVA D E S P A C H O Em ID46180119, EDILSON DE AZEVEDO SILVA noticia formulação de possível acordo entre as partes, razão por que requer a suspensão do feito por 10 (dez) dias. Assim, com esteio no art. 313, II do CPC, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 10 (dias). Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora